Tribunal: TJDFT
Processo: 0718819-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0718819-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PAULO HENRIQUE BATISTA DE JESUS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho por Paulo Henrique Batista de Jesus com fundamento no artigo 621, I e II, do Código de Processo Penal, em que pede sua absolvição com fulcro no art. 386, I, II, IV, V e VII do CPP na ação penal 0703589- 25.2021.8.07.0010 em que foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2o, VII, do Código Penal à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado. O requerente alegou que a única prova utilizada na sua condenação teria sido o reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com a lei e entendimento jurisprudencial. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que entendeu que a negativa de autoria por parte do peticionante, ausente qualquer prova nova, quando confrontada com o acervo probatório produzido no referido processo, não encontra sustentação apta a ensejar uma revisão criminal. Alegou que o direito à autodefesa assegurado ao peticionante, inclusive através da possibilidade de requerimento de revisão criminal por iniciativa própria (art. 623 do CPP), além dos elementos fáticos narrados na carta que deu origem à autuação do presente processo não são suficientes, a princípio, para configurar as hipóteses de cabimento do pedido revisional, nos termos do art. 621 do CPP. Concluiu dizendo que o não preenchimento de requisito obrigatório (prova nova), atrai o indeferimento liminar (§ 3o do artigo 625 do CPP). Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende sua absolvição, com base na hipótese prevista no inciso III do referido artigo. Não obstante, o requerente não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa acarretar sua absolvição. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Acrescente-se que, conforme bem examinado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a autoria delitiva restou comprovada não somente na fotografia do revisionando, mas no rastreio do celular roubado, que ocasionou a localização e reconhecimento do requerente, bem como na palavra do policial responsável pela prisão em flagrante, além de todo o conjunto probatório produzido nos autos. Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de outubro de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator